Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706948-05.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CRISTIANE PIRES AVELLAR NAVES, MARCIO COUTINHO XAVIER NAVES DESPACHO Ao embargado sobre os fatos narrados na petição constante do ID 29652122. Brasília, 6 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito